Tribunal: TJES
Processo: 0000911-39.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000911-39.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000911-39.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas. O acervo probatório indica a encomenda de substâncias ilícitas, condutas que se inserem nos tipos penais previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo inviável, portanto, o pleito absolutório.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000911-39.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de apelação interposta por
Jhonatan Gomes de Oliveira
em razão de sentença que condenou o acusado
pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, na forma do artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2.006 (Lei Antidrogas),
condenando à pena de
06 (seis) anos de reclusão, 0
9
(
nove
) meses de detenção e
680
(
seiscentos
e oitenta) dias-multa,
em regime inicial
fechado
.

Em sede de apelação, requer a defesa, somente,
absolvição
do acusado, ante a suposta insuficiência probatória e a necessidade da aplicação do
princípio in dúbio pro reo.

A pretensão não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia, no dia 08 de fevereiro de 2022, no Complexo Penitenciário do Xúri, localizado no Município de Vila Velha, a denunciada Elisane Souza dos Santos transportou, nas suas partes Intimas, substâncias entorpecentes ilícitas a mando do seu companheiro Jhonatan Gomes de Oliveira, o qual atualmente cumpre pena no referido estabelecimento prisional.

Depreende-se dos autos que, no dia e local supracitados, a denunciada Elisiane dirigiu-se até o Complexo Penitenciário do Xuri para visita intima de seu companheiro Jhonatan, quando ao passar pelo aparelho body scan, foi detectada em suas partes íntimas 28 (vinte e oito) “buchas de maconha” e 09 (nove) buchas de fumo de rolo pacaia.

Assim, quanto ao
PLEITO ABSOLUTÓRIO
, sem razão a defesa.

Materialidad
e
devidamente comprovada mediante auto de apreensão (folha 14/15), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 16), boletim unificado (folhas 18/2122/24), bem como Laudo de Exame Químico (folhas 120/122)
relatório de inquérito policial (folhas 42/48)
e
pelas declarações colhidas na esfera policial e perante juízo, restando hígida a condenação.

Em sede extrajudicial (folhas 11), o acusado Jhonatan Gomes de Oliveira afirmou que encomendou fumo para Diego e falou para Elisiane ir buscar e levar no presídio, afirma que a mesma já fez isso duas vezes, que dessa vez Diego colocou a maconha no meio e o declarante não sabia e que não está usando drogas pois antes de ir preso já havia parado.

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais – folhas 157) e em esfera policial (folhas 11), o acusado negou a autoria do crime de tráfico de entorpecentes.

Já a autoria foi confirmada ao longo da fase instrutória, sobretudo por meio da contundente prova oral.

Nesse sentido, a Agente Penitenciária Regina Célia da Silva Monteiro em Juízo (mídia de folhas 157), ratificou as suas declarações extrajudiciais de folhas 07, afirmou que na data dos fatos a ré Elisiane Souza dos Santos dirigiu-se até o Complexo Penitenciário de Xuri, localizado no Município de Vila Velha, deste estado, para visita intima de seu companheiro, este ora recorrente, quando foi detectado pelo Body Scan que esta possuía em suas partes íntimas 28 (vinte e oito) embalagens com a substância entorpecente popularmente conhecida como “maconha”, além de 09 (nove) invólucros contendo “fumo de rolo pacaia” conforme “Auto de Apreensão” de folhas 17 a 18.

Quando questionada, Elisiane Souza dos Santos confirmou que portava o material supracitado atendendo a uma solicitação de seu companheiro Jhonatan Gomes de Oliveira,

No mesmo sentido, o Diretor de Unidade Prisional, Franzailson Ribeiro Barbosa, na esfera judicial (mídia de folhas 157) fora confirmar o seu depoimento extrajudicial de folhas 08 e confirmou o depoimento dado pela agente Penitenciária Regina Célia da Silva Monteiro.

Neste ínterim, compete reforçar a validade dos depoimentos policiais em juízo, porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Dessa forma, analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, verifico que o apelante, no dia dos fatos, se associou a corré para a prática de trafico ilícito de entorpecentes, sendo inviável, portanto, o pleito absolutório.

Malgrado inexista impugnação específica, registro inexistirem reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.